Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0737418-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO HIROYUKI UNO AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alberto Hiroyuki Uno contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel e afastou a alegação de excesso (autos no 0703642-04.2019.8.07.0001, ID no 207262195). 2. O agravante, em suma, esclarece que a discussão quanto aos valores remanescentes devidos ao agravado se refere apenas à atualização do débito (parcelas de juros e correção monetária) não contempladas pela remuneração do depósito judicial (Tema Repetitivo no 677). 3. Por essa razão, destaca que os valores que ainda deve na origem se referem apenas à diferença decorrente da atualização monetária e os honorários advocatícios, fixados em 10%. Todavia, o agravado, ao apresentar seus cálculos, providenciou um acréscimo de 10% dos honorários advocatícios sobre cada uma das parcelas corrigidas e que deveriam ser pagas em decorrência do contrato. 4. Informa que não observou os mesmos parâmetros de atualização nos pagamentos realizados antes e após o ajuizamento da demanda, o que lhe acarreta prejuízo, pois os valores indicados estão além daqueles efetivamente devidos. 5. Defende a possibilidade de rediscutir os cálculos apresentados pelo agravado, pois a matéria não foi afetada pela preclusão. Cita precedentes. Afirma que não se insurge quanto aos parâmetros fixados na decisão de ID no 175161399, mas a retificação se faz necessária quanto aos valores já pagos. 6. Aduz que a ordem de preferência na penhora não foi observada e a execução deve seguir pelo meio menos gravoso ao devedor. Por essa razão, sustenta a necessidade de levantamento da penhora sobre 50% do imóvel que lhe pertence. 7. Diante do excesso de execução, bem como na penhora realizada, pois 50% do imóvel seria muito superior ao valor devido, alega que a medida constritiva não deve prosperar, pois o agravado deixou de demonstrar que é o único meio para receber os valores devidos. 8. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para afastar a penhora sobre o imóvel, devendo ser respeitada a ordem de preferência e que seja viabilizada nova discussão quanto ao método utilizado pelo agravado na elaboração dos cálculos, de modo a compatibilizá-lo com os critérios legais de apuração dos honorários advocatícios. 9. Preparo (ID no 63990137 – 63990133). 10. O recurso foi redistribuído em razão do afastamento do Relator Natural, conforme certidão de ID no 63999960. 11. Cumpre decidir. 12. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. A decisão afastou a alegação de que o imóvel penhorado seria bem de família, bem como a impugnação à avaliação, questões que não foram abordadas nas razões recursais. 14. A decisão de ID no 175161399, proferida em 16/10/2023, acolheu os embargos de declaração opostos pelo credor e fixou os parâmetros que deveriam ser utilizados na apuração da quantia devida, nos seguintes termos: “[...] a) atualizar o débito informado na petição inicial até a data de 26/9/2022, quando ocorreu o efetivo levantamento do valor do alvará de ID 137238382, e, portanto, o importe atualizado de R$ 92.801,19 foi disponibilizado ao exequente; e, na sequência, até a data de 6/9/2023, quanto o valor de 10.661,16 pertinente ao alvará de ID 171264300 foi depositada na conta bancária do procurador da parte autora, como comprova o ID 171259938. b) efetuar o decote das quantias acima, levantadas pelo exequente; e c) atualizar o valor remanescente até a data do peticionamento.” 15. A pesquisa de veículos realizada via RENAJUD, não teve sucesso (ID no 177814010). Intimado para se manifestar quanto aos cálculos do agravado e com o intuito de indicar qual dos imóveis poderia indicar à penhora (ID no 185621194), o agravante permaneceu inerte (ID no 190102331). 16. Com o pedido de penhora de 50% do imóvel matrícula no 228462 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o agravado apresentou a planilha atualizada dos valores devidos (ID no 201735777, págs. 1-3). 17. Na resposta à impugnação, o agravado esclareceu que os cálculos foram elaborados em consonância com os parâmetros estabelecidos na decisão de ID no 175161399, que já precluíram e foram devidamente observados na planilha apresentada (ID no 206926731). 18. Naquela oportunidade, destacou que “todas as deduções e amortizações devidas foram realizadas pelo Exequente, além do que, diferentemente do que aventa o Devedor, os juros não passam a contar a partir do julgamento do Tema 677 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto houve, em momento anterior, declaração de mera suspensão e nunca de interrupção da respectiva incidência” (ID no 206926731). 19. Apesar de alegar que o agravado teria considerado, de maneira equivocada, a incidência da cobrança dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre cada parcela devida, sem a correção monetária adequada dos valores pagos, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria o valor correto devido. 20. Os cálculos apresentados na origem, nesta análise de cognição sumária e de estrita delibação, estão em conformidade com os parâmetros estipulados na decisão de ID no 175161399. 21. A alegação de inobservância da ordem de preferência das medidas constritivas não encontra guarida no contexto dos autos, pois foram realizadas outras diligências com o intuito de localizar valores e veículo em nome do devedor, sem sucesso. 22. Soma-se a isso o fato que o agravante foi intimado em mais de uma oportunidade para pagar a quantia devida ou indicar bens passíveis de penhora, mas não se manifestou. Logo, não pode se valer da própria omissão com o intuito de afastar a penhora determinada, sob a máxima do “venire contra factum proprium”. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria pelo Relator Natural, não identifico os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Concluídas as diligências, encaminhe-se ao Relator Natural, Exmo. Sr. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira. 28. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto/Regimental